Tribunal: TJPA
Processo: 0820260-98.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820260-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL DOS SANTOS COSTA

AGRAVADO: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
direito civil. Agravo de instrumento. Imissão na posse. Arrematação de imóvel. Consolidação da propriedade. Leilão extrajudicial. Decisão liminar mantida. Nulidade do processo expropriatório não oponíveis ao comprador. Não configurada conexão com ação anulatória. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que deferiu liminar de imissão na posse.

II.

Questão em discussão

2.

Controvérsia sobre a legitimidade da imissão na posse do imóvel arrematado pela agravada e a determinação de desocupação do bem, à luz das alegações de do direito à moradia, nulidade no processo expropriatório e das ações anulatórias do leilão pendentes.

III.

Razões de decidir

3.

A imissão na posse foi corretamente deferida, uma vez que a agravada comprovou a propriedade do imóvel, mediante registro de arrematação após a consolidação da propriedade em nome do Banco do Brasil, em virtude da inadimplência do contrato de financiamento.

4.

Quanto à alegação de conexão com ação anulatória, verificou-se que a mesma não afeta a imissão na posse, visto que não houve decisão judicial que suspendesse os efeitos do leilão extrajudicial.

5.

Ainda que o agravante sustente a nulidade no processo de expropriação do bem, tais questões não podem ser opostas ao arrematante (agravado), que, na condição de terceiro de boa-fé, adquiriu legitimamente a propriedade.

6.

Por mais que defenda o seu direito à moradia, não é viável impedir a imissão na posse do comprador do imóvel, que quitou o valor do bem, para favorecer o devedor, permitindo que este continue a residir no local.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A imissão na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial pode ser deferida liminarmente, desde que comprovada a propriedade e a posse injusta pelo ocupante.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL DOS SANTOS COSTA contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de medida liminar (proc. nº 0801407-23.2023.8.14.0006), em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, ajuizada por RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES DE QUEIROZ.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Analisando a prova documental anexada com o aditamento à inicial, verifico que estão presentes os requisitos elencados no citado artigo 300 do CPC. A evidência da probabilidade do direito resta demonstrada, pois o requerente comprova o domínio do bem pela Certidão do 1º Registro de Imóveis e Notas de Ananindeua (ID 85446427).

Uma vez demonstrada a individualização do bem e a aquisição da propriedade, certo é que a posse injusta aparenta, em juízo de cognição sumária, ser verdadeira.

Quanto ao requisito do perigo de dano em decorrência da demora na prestação jurisdicional, materializa-se nos presentes autos pelo fato da parte requerente estar privada da posse do imóvel que lhe pertence. Compete ao Juízo velar pela efetiva transferência do domínio do imóvel ao adquirente, a fim de que não venha a sofrer prejuízos com possíveis danos ao bem ou, ainda, sua transferência a terceiros, com as evidentes complicações daí advindas.

Diante de todo o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada, a fim de determinar a imissão dos requerentes na posse do imóvel litigioso, fixando-se o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária por parte dos requeridos, sob pena de imissão coercitiva e, sem prejuízo da responsabilidade penal pelo crime de desobediência, fixo multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia em que o réu permanecer na posse do citado imóvel, após o referido prazo, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tudo com base no art. 497, caput, do CPC.”

Em suas razões recursais, argumenta que há conexão com uma ação de anulação de leilão extrajudicial (proc. Nº 0814272-15.2022.8.14.0006), pois ambas têm a mesma causa de pedir, e a decisão de uma ação impactaria diretamente a outra e a reunião por conexão evitaria decisões conflitantes e economizaria recursos processuais.

Defende que a posse atual deve ser mantida, pois houve turbação (perturbação da posse) de forma injusta, conforme disposto nos artigos 560 e 561 do CPC. Questiona o prazo de 15 dias para desocupação do imóvel, argumentando que a Lei 9.514/97 estabelece um prazo mínimo de 60 dias, e, por isso, solicita a correção desse prazo.

Afirma que a notificação extrajudicial para desocupação não foi comprovada pela parte agravada, violando o devido processo legal e justificando a revogação da liminar concedida. Por fim, enfatiza que a decisão viola o direito à moradia, protegido constitucionalmente.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 06 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presente os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia no presente caso está em determinar se a decisão que deferiu liminarmente a imissão na posse do imóvel situado no município de Ananindeua, localizado na BR-316, Pleno Residencial, Torre Tranquilidade, bloco F, apartamento 206, bairro Centro, foi correta.

Para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a presença simultânea dos requisitos de probabilidade do direito e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No que tange especificamente à imissão na posse, por se tratar de medida de natureza petitória, é necessário comprovar tanto o domínio sobre o bem objeto da imissão quanto a posse injusta por parte do atual ocupante.

Esse é o quadro fático do caso em análise. Dos autos da ação de origem, verifica-se que a parte agravada alega ter adquirido o imóvel em questão do Banco do Brasil e, para tanto, apresentou cópia da certidão do Registro de Imóveis, datada de 30/09/2022, que comprova a aquisição da propriedade. Nessa certidão, consta que o agravante celebrou com o banco uma cédula de crédito imobiliário, oferecendo o próprio imóvel como garantia fiduciária.

O Banco do Brasil consolidou a propriedade do imóvel após a ausência de arrematantes em ambos os leilões realizados, quitando a dívida do devedor fiduciário, ora agravante. Posteriormente, a instituição financeira alienou o bem ao agravado, conforme averbação na matrícula ID 85446427 - Pág. 4, o que, a meu ver, comprova a probabilidade do direito do autor, ora agravado.

O agravante sustenta a existência de eventuais prejudicialidades decorrentes da ação anulatória do leilão extrajudicial (proc. 0814272-15.2022.8.14.0006), em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, mas tal alegação não merece acolhimento. Analisando essa demanda, constata-se que não houve concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do procedimento de consolidação da propriedade, decisão essa mantida em sede de agravo de instrumento (proc. Nº 0809421-14.2023.8.14.0000, de relatoria do eminente Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães), devendo prevalecer a arrematação extrajudicial.

Ainda que o agravante alegue nulidade no processo de expropriação do bem, tais questões não podem ser opostas ao arrematante, ora agravado, que adquiriu a propriedade na condição de terceiro de boa-fé.

Reconheço a sensibilidade do tema, especialmente quanto à ordem de desocupação. Contudo, neste momento processual, não se justifica impedir a imissão na posse pelo comprador do imóvel, que já quitou o valor da aquisição, em detrimento do devedor, permitindo-lhe que permaneça residindo no local.

Diante do exposto, considerando que o recorrente não afastou a plausibilidade do direito defendido pelo recorrido, impõe-se o não acolhimento do recurso.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/12/2024